Tribunal: TJSP
Processo: 2193077-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DE VALORES. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE.

CONTROVÉRSIA QUE SE CINGE À AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA EXECUTADA NO TERMO DE TRANSAÇÃO.

CONSIDERAÇÃO DE QUE AS PARTES INICIARAM TRATATIVAS VIA CORREIO ELETRÔNICO, COM ESPECIFICAÇÃO DE VALORES E NÚMERO DE PARCELAS, JUNTAMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DE VALORES. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE.

CONTROVÉRSIA QUE SE CINGE À AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA EXECUTADA NO TERMO DE TRANSAÇÃO.

CONSIDERAÇÃO DE QUE AS PARTES INICIARAM TRATATIVAS VIA CORREIO ELETRÔNICO, COM ESPECIFICAÇÃO DE VALORES E NÚMERO DE PARCELAS, JUNTAMENTE COM REMESSA DE BOLETO PARA PAGAMENTO, O QUAL FOI PRONTAMENTE QUITADO PELA AGRAVADA.

AUSÊNCIA DE ASSINATURA QUE, NO CASO, NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DO ACORDO, SOBRETUDO PORQUE CARACTERIZADA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE AMBAS AS PARTES (PROPOSTA E ACEITE).

EXECUTADA QUE ANUIU EM DESTINAR PARTE DO VALOR PENHORADO PARA QUITAR O ACORDO E EXTINGUIR A EXECUÇÃO, QUE SE ARRASTA INDEFINIDAMENTE. DECISÃO QUE ATENDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

RECURSO DESPROVIDO.